Tribunal: TJMT
Processo: 1014100-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014100-86.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014100-86.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PEDIDO

PROCEDENTE, EM

SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta visando à aplicação da atenuante de menoridade relativa ao condenado por roubo majorado, por ter à época dos fatos menos de 21 anos de idade, o que não foi considerado na sentença originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, comprovada a idade inferior a 21 anos na data do fato, deve ser reconhecida a atenuante obrigatória prevista no art. 65, I, do CP e realizado o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante de menoridade relativa possui caráter objetivo, devendo ser aplicada mediante a simples comprovação da idade do réu ao tempo do crime.

4. O reconhecimento da atenuante é obrigatório, não se exigindo análise de maturidade ou desenvolvimento psíquico, bastando a prova documental contemporânea.

5. Demonstrada a idade inferior a 21 anos, impõe-se a readequação da reprimenda, nos termos da lei e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal julgada procedente.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É obrigatória a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao réu que, à data do fato, contava com menos de 21 anos. 2. O redimensionamento da pena é medida de rigor, independentemente de valoração subjetiva do julgador, bastando a comprovação cronológica da idade."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, I; CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RvC 1004991-53.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 05/05/2022; TJMT, RvC 1019442-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 06/07/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014100-86.2025.8.11.0000

REQUERENTE: YURI FRANCISCO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal ajuizada por YURI FRANCISCO DA SILVA, almejando a modificação da pena imposta na ação penal nº 0007441-64.2016.8.11.0042, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP).

Sustenta que tinha 20 (vinte) anos de idade na data do fato, razão pela qual almeja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com o redimensionamento da reprimenda corpórea imposta.

A Procuradoria de Justiça opina pela
procedência
da revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1014100-86.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Verifico que a petição inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em
27/07/2017
(Id. 284287861, pág. 1) e com as peças necessárias ao seu processamento (art. 625, § 1º, do CPP).

Registro, ainda, que no recurso de apelação interposto em favor do ora requerente
tal tese não foi discutida
.

Desse modo, cabível o pleito revisional no tocante à revisão do
quantum
da pena, pois tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem o seu manejo para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, pertinente é a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
[Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093].

Em complemento, esta é a doutrina de CARLOS ROBERTO BARROS CERONI:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
[Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68].

E não destoam os julgados deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção basilar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação
[TJ/MT, RvC 91860/2015, Rel. DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016].

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
[TJ/MT, RvC 45874/2015, Rel. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, julgado em 01/10/2015, publicado no DJE 08/10/2015].

Dito isso, verifico que a exordial acusatória expressamente consignou que YURI, na data do crime que cometeu (
23/01/2016
), tinha 20 (vinte) anos de idade (nascido em
10/08/1995
).

No entanto, a sentença não aplicou a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, tampouco ela foi objeto de questionamento no recurso de apelação n. 26883/2017, julgado pela Terceira Câmara Criminal.

A questão foi bem examinada no minucioso parecer ministerial, subscrito pelo Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA,
verbis
:

“In casu, verifica-se que o revisionando Yuri, na data dos fatos (23 de janeiro de 2016), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme se extrai dos trechos da denúncia acima, corroborado pelo documento pessoal apresentado nos autos pelo requerente (Termo de Qualificação – ID n. 284287858; Ficha do Indivíduo – ID n. 284287858), razão pela qual faz jus ao reconhecimento e à aplicação da atenuante obrigatória previs ta no art. 65, inc. I, do CP.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.
Uma vez demonstrado que o agente contava com menos de 21 anos à época do fato criminoso, deve ser aplicada em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e reduzida a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico
.” (TJ-MT 10049915320228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/05/2022 – Destacou-se)

“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. CONDENADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO EPISÓDIO CRIMINOSO. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. 1.
Uma vez comprovado nos autos que o condenado contava com menos de 21 anos à época do fato criminoso, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP)
. 2. Na falta de previsão em lei e visando evitar a aplicação de escalas arbitrárias ou aleatórias, consolidou-se na jurisprudência o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base para reduzir ou agravar a pena provisória, salvo fundamentação específica do julgador. 3. Havendo concurso entre duas circunstâncias agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e uma atenuante (menoridade relativa), a força de atuação da circunstância preponderante (art. 67 do CP) deve ser reduzida, mostrando-se justa e adequada, em casos desse jaez, a adoção do paradigma de 1/12. 4. Revisional julgada procedente para reconhecer a atenuante de menoridade relativa, redimensionando-se a resposta penal definitiva para 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado” (TJMT-N.U 1019442-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023 - Destacou-se).

Assim, imperioso concluir que a pretensão defensiva merece procedência, devendo a sentença rescindenda ser reformada, a fim de que esse Egrégio Tribunal reconheça a menoridade relativa, reajustando a reprimenda do requerente conforme preceitua a lei. [...]”.

Acresço que a atenuante da menoridade relativa ostenta natureza essencialmente
objetiva
, prescindindo de valoração subjetiva acerca do grau de maturidade ou desenvolvimento psíquico do agente.

A incidência da atenuante se opera mediante simples constatação do dado cronológico, consubstanciado na idade do réu ao tempo da conduta delituosa, bastando, para tanto, a demonstração documental idônea e contemporânea aos fatos, o que está sobejamente demonstrado nos autos.

O legislador ordinário, ao prever tal circunstância atenuante, buscou conferir tratamento penal menos rigoroso ao jovem adulto, reconhecendo que, não obstante a imputabilidade penal adquirida aos dezoito anos, permanece resquício de incompletude na formação da personalidade até a consolidação plena da vida adulta.

Tal compreensão dialoga com o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e no artigo 59 do Código Penal, impondo ao julgador a obrigatoriedade de valorar, em cada caso concreto, as condições pessoais do agente, dentre as quais se inclui, notadamente, a faixa etária.

A natureza objetiva da atenuante em tela afasta qualquer exigência de prova acerca de imaturidade emocional, vulnerabilidade social ou outra condição particular do agente, sendo suficiente a comprovação da idade limite legal à época dos fatos.

Não se trata, pois, de faculdade conferida ao julgador, mas de imperativo legal de reconhecimento obrigatório.

No caso concreto, consta dos autos a cédula de identidade do requerente, dando conta de que, à data do fato típico, ele contava com 20 (vinte) anos de idade, fato incontroverso e apto a ensejar a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Diante de tais considerações, reconheço a natureza objetiva da atenuante da menoridade relativa, determinada exclusivamente pelo critério cronológico, e concluo ser imperativa sua aplicação ao caso concreto, ante a demonstração inequívoca de que o réu, à data do fato, possuía menos de vinte e um anos completos.

Passo à readequação da pena.

Na primeira etapa, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em razão da negativação da culpabilidade.

Na fase intermediária, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), razão pela qual fixo a pena provisória no mínimo legal, de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na última fase, presentes as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do § 2º do art. 157 do Código Penal, incide a fração de 1/3 (um terço), alcançando a
pena definitiva 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o semiaberto (art. 33, CP).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a revisão criminal para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) a YURI FRANCISCO DA SILVA, redimensionando a pena para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, estes mantidos no mínimo legal, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025